Tribunal: TJSP
Processo: 2137575-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos de parceria agrícola e de compra e venda da cana-de-açúcar. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Impugnação. Pedido de substituição da penhora. Executadas que não lograram comprovar que não possuem bens prioritariamente listados, ou que a penhora dos valores irá lhes causar onerosidade excessiva e insuportável. A

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos de parceria agrícola e de compra e venda da cana-de-açúcar. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Impugnação. Pedido de substituição da penhora. Executadas que não lograram comprovar que não possuem bens prioritariamente listados, ou que a penhora dos valores irá lhes causar onerosidade excessiva e insuportável. A finalidade do processo executivo é a célere satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137575-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são agravantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, são agravados MARIA ELISA BELTRÃO HENRIQUES DA COSTA,
SUSANA HENRIQUES DA COSTA, WALTER HENRIQUES DA COSTA e MÁRCIO
HENRIQUES DA COSTA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137575-21.2020.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 2/6
Agravantes: Agropecuária Terras Novas S/A e Açucareira Virgolino de
Oliveira
Agravados: Maria Elisa Beltrão Henriques da Costa, Susana
Henriques da Costa, Walter Henriques da Costa e Márcio Henriques
da Costa
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.589
EMENTA
Agravo de instrumento. Contratos de parceria agrícola e de
compra e venda da cana-de-açúcar. Ação de despejo c.c. cobrança.
Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos.
Impugnação. Pedido de substituição da penhora. Executadas que
não lograram comprovar que não possuem bens prioritariamente
listados, ou que a penhora dos valores irá lhes causar onerosidade
excessiva e insuportável. A finalidade do processo executivo é a
célere satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 418 que, nos autos do cumprimento de sentença
movido pelos agravados em face das agravantes, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora no
rostos
dos
autos
no
100692-07.2017.8.26.0383
e
no
1001577-50.2019.8.26.0383.
Aduzem as agravantes, em suma, que houve
desrespeito aos artigos 857 e seguintes do diploma processual, além
de não ter sido respeitada a ordem de preferência do art. 835, CPC.
Recurso tempestivo; preparo anotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137575-21.2020.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 3/6
É o Relatório.
As agravantes apresentaram impugnação ao
cumprimento de sentença movido pelos agravados, pleiteando a
substituição da penhora no rosto dos autos por outros bens.
No entanto, não há motivos para se alterar o
decidido.
As executadas afirmam que houve descumprimento
dos artigos 857 e seguintes do diploma processual; todavia, sua
alegação foi genérica sem explicar especificamente quais dispositivos
de lei a penhora no rosto dos autos teria violado.
Ou seja, as agravantes não comprovaram que a
penhora no rosto dos autos tenha sido determinada em detrimento de
qualquer norma, razão pela qual a mantenho.
No mais, totalmente indevido o pedido de
substituição da penhora no rosto dos autos no
100692-07.2017.8.26.0383 e no 1001577-50.2019.8.26.0383 com
base na alegação de que não foi respeitada a ordem preferencial do
art. 835 do diploma processual.
O artigo 831 do Código de Processo Civil dispõe
que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, sendo
que o artigo 835 determina a ordem de preferência da constrição,
dispondo da seguinte maneira:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137575-21.2020.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 4/6
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos”.
Embora
não
se
desconheça
a
ordem
de
preferência, não se pode perder de vista que a gradação de bens tem
por escopo permitir a realização do pagamento do modo mais fácil e
célere ao credor, cabendo ao devedor, portanto, a prova de que
possui os bens listados com prioridade, ou que a penhora dos bens
ou direitos penhorados irá lhe causar onerosidade excessiva e
insuportável, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
No entanto, as agravantes pleiteiam genericamente
a substituição da penhora no rosto dos autos, mas não ofertaram
nenhum outro bem ou direito para ser penhorado, razão pela qual
deve ser indeferido o pedido de substituição da penhora.
Fica, pois, mantida a constrição determinada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137575-21.2020.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 5/6
Por fim, o fato de as rés terem sofrido com a crise
econômica, em específico, no setor açucareiro, não pode ser
classificado como onerosidade excessiva de forma a permitir a
alteração da avença, ou a caracterização de caso fortuito ou força
maior.
ORLANDO GOMES, em sua obra "Contratos",
ensina o seguinte:
"Na justificação moderna da relatividade do poder vinculante do contrato,
a idéia de imprevisão predomina. Exige-se que a alteração das circunstâncias seja de
tal ordem que a excessiva onerosidade da prestação não possa ser prevista. Por
outras palavras, a imprevisão há de decorrer do fato de ser a alteração determinada
por circunstâncias extraordinárias. As modificações por assim dizer normais do
estado de fato existente ao tempo da formação do contrato devem ser previstas,
pois constituem, na justa observação de RIPERT, uma das razões que movem o
indivíduo a contratar, garantindo-se contra as variações que trariam insegurança às
suas relações jurídicas.
Quando, por conseguinte, ocorre a agravação da responsabilidade
econômica, ainda ao ponto de trazer para o contratante muito maior onerosidade,
mas que podia ser razoavelmente prevista, não há que pretender a resolução do
contrato ou a alteração de seu conteúdo. Nesses casos, o princípio da força
obrigatória dos contratos conserva-se intacto. Para ser afastado, previsto é que o
acontecimento seja extraordinário e imprevisível." (Ed. Forense, 7a Edição,
pág. 43).
Caio Mário da Silva Pereira, na obra "Instituições de
Direito Civil", nos ensina que para se clamar pela teoria da imprevisão
são necessários os seguintes requisitos:
"a) vigência de um contrato de execução diferida ou sucessiva; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137575-21.2020.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 6/6
alteração radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, em
confronto com o ambiente objetivo no da celebração; c) onerosidade excessiva para
um dos contratantes e benefício exagerado para o outro; d) imprevisibilidade daquela
modificação" (Ed. Forense, 1993, vol. 3, pág. 141).
No vertente caso, não se vislumbra ter havido
exagerado benefício para os exequentes, que também dependem do
recebimento dos valores estabelecidos no contrato.
Portanto, afastadas todas as alegações das
agravantes, de rigor a manutenção da decisão agravada por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR